Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. CONDIÇÕES DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO OU DO INVENTARIANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de ação de inventário, não se deve considerar a magnitude do espólio, mas, sim, as condições do administrador provisório ou do inventariante, diante da universalidade do patrimônio do falecido e da administração da herança pelo administrador provisório ou inventariante (art. 1.991 do Código Civil).
2. No caso, a cópia do inventário acostada aos autos confirma que a inventariante não tem capacidade financeira para suportar as custas do processo sem comprometer seu sustento e o da família.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.